Tribunal: TJBA
Processo: 8015608-98.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015608-98.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURO ADRIANO DOYNOSKI

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARIONI, JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INÍCIO DE COBRANÇA DE PARCELAS DIFERIDO. TAXA EFETIVA QUE NÃO É PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. A comparação entre a taxa nominal e a taxa efetiva de juros não constitui meio adequado para a aferição de abusividade. Isso porque ambas decorrem de critérios distintos de apuração, sendo a taxa efetiva resultado da capitalização composta legitimamente pactuada.

2. A taxa efetiva de juros, por refletir a capitalização composta, não constitui parâmetro para aferição de abusividade contratual.

Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8015608-98.2024.8.05.0274
em que é apelante
MAURO ADRIANO DOYNOSKI
e em que é apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça